Tribunal: TJDFT
Processo: 0707977-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0707977-30.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: CLARINDO MARQUEZ DE REZENDE IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Intime-se o impetrante para juntar aos autos cópia da r. decisão administrativa impugnada. Após, retornem conclusos para a análise do pedido liminar. Brasília - DF, 10 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora